Tribunal: TJES
Processo: 5007062-41.2022.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Propriedade; Reivindicação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007062-41.2022.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: MARCOS WESLLEY BASSANE PORTELA e outros
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA SERRA ES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
exceção de suspeição
por meio da qual pretendem,
Marcos Weslley Bassane Portela e outra
, ver declarada a suspeição do magistrado Carlos Magno Ferreira para atuar na ação reivindicatória n° 0024867-94.2012.8.08.0048.

Sustentam os excipientes, em síntese:
(i)
o magistrado a quo já proferiu “juízo de valor” sobre um dos pontos principais da defesa, a saber, a arguição de usucapião;
(ii)
não há espaço para a audiência de instrução, em virtude do prejulgamento da causa;
(iii)
houve inadmissão do direito de produção de prova em três oportunidades;
(iv)
o prejulgamento é causa de suspeição do juiz.

O magistrado excepto, por seu turno, afirma que
(i)
a decisão liminar foi proferida por juiz diverso e em data anterior ao período em que passou a responder pela 2
a
Vara Cível;
(ii)
a sentença pautou-se no livre convencimento motivado;
(iii)
não é possível presumir a suspeição por suposto prejulgamento;
(iv)
os argumentos não demonstram qualquer pronunciamento contra a usucapião alegada;
(v)
todas as provas pleiteadas foram admitidas (Id. 3036465).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relativamente às hipóteses de cabimento da via eleita, dispõe o art. 145 do CPC que:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

No caso, os excipientes não indicam claramente hipótese, entre as elencadas do prefalado dispositivo, que teria ensejado a suspeição do magistrado excepto.

Ademais, erigem tese de que o rol do art. 145 do CPC não deve ser considerado exaustivo.

Ora, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso.
2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE - REJEITADAS EXTINÇÃO DA SOCIEDADE ENTRE O FILHO DO MAGISTRADO E O ADVOGADO SUBSCRITOR DO INCIDENTE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - AMIZADE ÍNTIMA ENTRE ADVOGADO E JUIZ - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES - INCIDENTE REJEITADO. [...]
A arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando a parte demonstrar de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC/15, justamente por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural.
5. No caso em apreço, embora a parte suscitante alegue a existência de amizade entre o julgador e o advogado que subscreve o presente incidente, causa prevista pelo inciso I do artigo 145 do CPC/15, a dita relação deve ser comprovada por elementos fáticos concretos, não cabendo a sua mera presunção, sendo certo que a já extinta sociedade entre o filho do magistrado e o advogado da parte não se mostra suficiente para a determinação de afastamento do julgador. 6
.
O princípio do juiz natural, assegurado constitucionalmente, não pode ser suprimido sem uma forte causa ou fundamentação jurídica. Para tanto, exige-se o reconhecimento de uma das hipóteses previstas numerus clausus no artigo 145, do CPC/15.
7. Arguição de suspeição e impedimento rejeitada. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 024180226789, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CNJ. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.
1. Por consistir em medida excepcional, diante de sua implicação no afastamento do juiz na condução do processo, a procedência da Exceção de Suspeição demanda prova cabal da parcialidade do juiz, conforme reiterada jurisprudência. [...]
(TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100180017988, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data da Publicação no Diário: 26/06/2018)

Com efeito, observa-se que o presente incidente fora motivado por simples inconformismo com atos jurisdicionais inquinados, os quais foram reformados, parcial ou totalmente, por órgão colegiado de 2ª instância.

Vale transcrever, a propósito, os esclarecimentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, dando conta de que, além de não ser o responsável pela prolação do primeiro ato jurisdicional de cunho meritório, não houve o prefalado prejulgamento:

“
Assim,
nota-se que a decisão liminar em questão foi proferida por juiz diverso e em data anterior ao período que passei a responder por esta Vara, pois como dito, a sobredita decisão foi proferida em 15 de agosto de 2012, e aqui nesta Segunda Vara Cível de Serra cheguei em dezembro de 2014
. Ou seja, este Magistrado não possuía sequer vínculo com esta Unidade Judiciária e tampouco sabia da existência do processo em questão, ao passo que a Tutela Antecipada foi deferida em favor do autor pelo Magistrado que respondia à época.

(...)

É importante frisar que este magistrado, ao tempo da sentença, entendeu que a matéria fática apresentada já havia sido devidamente demonstrada pelos documentos existentes nos autos e assim pautou seu julgamento em seu livre convencimento motivado, todavia,
após a anulação da sentença, prontamente determinou a intimação das partes para manifestarem-se acerca das provas que pretendiam produzir (fls. 1432) e então prolatou decisão saneadora com a devida delimitação das provas pretendidas.

(...)

Não custa lembrar que, produzidas as provas pelas partes, novamente será proferido julgamento pautado no convencimento que emanar da análise da totalidade das provas carreadas aos autos, assim entendidas como o somatório das provas já produzidas antes da anulação do julgamento com as produzidas posteriormente. Ou seja,
não se pode presumir ou entender que, garantida uma nova oportunidade de produção de provas em razão de anulação de sentença, o magistrado que a prolatou esteja a ela vinculada ou que por isso seja suspeito por suposto prejulgamento
.

Se assim o fosse, caberia ao legislador ou aos juízes intérpretes da Constituição da República, afastar o princípio do juiz natural e determinar que em toda anulação de sentença fossem os autos redistribuídos para outro juízo.

(...)

'Em um terceiro momento, o mesmo magistrado exarou decisão LIMINAR, sem INSTRUÇÃO, julgando improcedente o pedido contraposto formulado pelo Requerido, sob o pretexto de que não seria a Ação Reivindicatória ambiente adequado à Exceção de Usucapião'.

A respeito desta alegação, inicialmente, ao proferir a decisão saneadora citada (fls. 1470/1472), publicada em 12/11/2020,
este Magistrado, ao definir as questões processuais pendentes, entendeu pela necessidade do pedido de usucapião ser realizado em ação própria em razão da complexidade da matéria
, medida esta que não traria qualquer prejuízo aos excipientes, posto que tal ação de usucapião obviamente seria, se fosse o caso, distribuída por dependência ao presente processo e tramitaria com todas as garantias pertinentes, na condição de matéria que deveria ser previamente apreciada em relação ao pleito desta ação, pela sua prejudicialidade.

Porém, após r. decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento de nº 5004328-88.2020.8.08.0000, este Juízo incluiu sobredita matéria nas questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, razão pela qual, esta e as demais matérias serão analisadas em conjunto no momento da prolação da sentença.

Desta forma, salvo melhor juízo, os argumentos não demonstram que este Magistrado emitiu qualquer pronunciamento contra a usucapião alegada pelos mesmos, não havendo que se falar em possível prejuízo à partes, eis que todas as provas pleiteadas por elas, foram admitidas, conforme decisões já citadas”.

Está claro, dessarte, que não houve tratamento prejudicial em face dos excipientes ou privilégio dirigido a outras partes. O processo está a seguir seu curso regular, com as nulidades devidamente saneadas pela via recursal, inexistindo indícios de que o magistrado excepto tenha atuado sem a necessária equidistância.

Portanto, não restou demonstrada ofensa à imparcialidade.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a exceção de suspeição
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES
ELENCADAS

TAXATIVAMENTE NO
CPC/
15
.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
INCIDENTE REJEITADO.

1)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas.

2
)
Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC.

3
)

Exceção de suspeição rejeitada.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a exceção de suspeição.